Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-04.2017.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000461-04.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAD TORAS SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.033.203/0001-26 (APELADO), ANA PAULA VARGAS BARBOSA - CPF: 026.971.621-19 (APELADO), NESTOR PIO NETO - CPF: 271.743.522-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENALIDADES FUNDADAS EM DISPOSITIVO REVOGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública visando à reforma da sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade de crédito tributário de ICMS, composto por multas previstas em dispositivo legal revogado, extinguindo a execução fiscal e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário por meio de exceção de pré-executividade, diante da alegação de necessidade de dilação probatória;
(ii) analisar a validade da CDA quando fundada em dispositivos legais revogados, à luz do princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c”, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 393) admite a utilização da exceção de pré-executividade para o exame de matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, como a legalidade da CDA e da norma que fundamenta a exigência fiscal.

4.

As multas constantes da CDA foram instituídas com base no art. 45, IV, V e VII, da Lei Estadual nº 7.098/1998, integralmente revogado pela Lei Estadual nº 10.978/2019, que implementou regime sancionatório mais benéfico. Diante disso, aplica-se o princípio da retroatividade benéfica (CTN, art. 106, II, “c”), que impede a cobrança de penalidades mais gravosas após a revogação da norma sancionadora.

5.

A ausência de comprovação, pela Fazenda Pública, de que as condutas permanecem tipificadas no novo ordenamento estadual revela a inexistência de suporte legal vigente para a cobrança, caracterizando vício material no título executivo. Assim, a presunção de certeza e liquidez da CDA foi afastada por prova documental suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível o reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrado, por prova documental, que a penalidade cobrada tem como fundamento norma revogada, aplicando-se o princípio da retroatividade benéfica previsto no art. 106, II, ‘c’, do CTN. A CDA fundada em dispositivo legal revogado está desprovida de validade material.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Execução Fiscal nº 1000461-04.2017.8.11.0025, oposta em face de
MAD TORAS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e outros
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial. A sentença acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarou a inexigibilidade do crédito tributário, extinguiu o processo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor do débito.

O apelante sustenta que a matéria tratada na exceção de pré-executividade exige dilação probatória, sendo, portanto, incabível na via eleita, conforme a Súmula 393 do STJ, que limita seu cabimento a questões de ordem pública e que prescindam de provas.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atende aos requisitos do art. 202 do CTN, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem apresentar vício capaz de comprometer sua validade.

Alega que a suposta ausência de descrição da infração ou de dados complementares não invalida o título, pois as informações essenciais constam do demonstrativo de cálculo anexo à CDA.

Sustenta que a discussão sobre a adesão ao Simples Nacional é irrelevante, pois a matéria só foi regulamentada em 2014. Destaca que os executados não apresentaram prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Requer a reforma da sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso defende o cabimento da exceção de pré-executividade, e a manutenção da extinção da execução fiscal, pontuando que as multas na CDA se baseiam em dispositivo revogado, com aplicação da retroatividade benéfica, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, sustentando ser incabível a via eleita, por supostamente demandar dilação probatória, além de defender a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual, segundo alega, atenderia aos requisitos legais e gozaria de presunção de certeza e liquidez.

A exceção foi apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício da curadoria especial dos executados MAD Toras Serraria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor originário de R$ 42.969,77, com base na CDA nº 20171333, composta exclusivamente por multas previstas no art. 45 da Lei Estadual nº 7.098/1998.

A sentença reconheceu que as penalidades exigidas têm como fundamento normativo dispositivos integralmente revogados pela Lei Estadual nº 10.978/2019, aplicando, ao caso, o princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, “c”, do CTN. Diante disso, declarou a inexigibilidade do crédito tributário, extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia recursal cinge-se ao cabimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e a validade da CDA fundada em dispositivo legal revogado, à luz do art. 106, II, “c”, do CTN.

Conforme a jurisprudência do STJ (Súmula 393), admite-se a exceção de pré-executividade para matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória — como no caso, em que a discussão se limita à análise documental da CDA e do suporte legal das penalidades.

A penalidade aplicada no título executivo baseia-se no art. 45, IV, V e VII, da Lei Estadual nº 7.098/1998, integralmente revogado pela Lei nº 10.978/2019, que instituiu regime sancionatório mais brando. Aplica-se, portanto, o princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, “c”, do CTN.

A ausência de demonstração, pela Fazenda, de que as condutas permanecem tipificadas na legislação atual evidencia a inexistência de suporte normativo válido para a cobrança. Trata-se de vício material, e não de mera irregularidade formal. A presunção de legitimidade da CDA, sendo relativa, foi elidida por prova documental inequívoca.

Rejeita-se também a alegação de suficiência formal do título. A sentença não se baseou em deficiência descritiva, mas na ausência de fundamento legal vigente.

Quanto aos honorários advocatícios, correta a condenação da Fazenda com base no princípio da causalidade. A fixação em 10% do valor do débito está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025